Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-03.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. DESCABIMENTO NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDOS.
1. O presente recurso está tramitando na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.
2. O promovido, em suas razões recursais, acosta atestado de indisponibilidade de Sistema, informando a indisponibilidade do Sistema PJE no período de 22 a 24/08/2018, bem como, matéria jornalística obtida do site do Poder Judiciário, a fim de comprovar a tempestividade do seu recurso.
3. A priori, o termo final para recorrer findou-se em 24/08/2018 (sexta-feira). Admitindo-se, em tese, a prorrogação do prazo para o dia 27/08/2018, contudo, o recurso somente foi protocolizado em 28/08/2018, permanecendo, então, intempestivo (Id. 3599038). Recurso não conhecido, face à sua intempestividade.
4. O feito foi enviado à 2a Instância para reexame necessário da sentença (Id. 3599040). Contudo, no âmbito do sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública, não há reexame necessário, nos termos do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Assim, considerando a modificação da competência, impõe-se o não conhecimento do reexame necessário.
5. Recurso de apelação e Reexame necessário não conhecidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002923-03.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCISWALDO FONSECA DA SILVA - CPF: 473.960.751-49 (APELADO), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), FRANCISWALDO FONSECA DA SILVA - CPF: 473.960.751-49 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021